Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRETENDIDAS ABOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. ACERVO INDEPENDENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. FILMAGENS DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I – Ainda que não atendidas as formalidades do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser decretada com fundamento em prova independente, como imagens dos fatos captadas por câmeras de segurança.
II – Havendo prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelas imagens dos fatos, inviável o pedido de absolvição ou desclassificação para roubo circunstanciado.
III – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, notadamente quando firmes, convergentes, e corroborada por outros elementos de prova.
IV – Preserva-se a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta, duas tentativas de latrocínio, em plena luz do dia, em local público, bem como a reiteração delitiva, tudo a demonstrar a necessidade da cautela para a garantia da ordem pública.
V – Recurso conhecido e não provido.